Tribunal: TJDFT
Processo: 0713837-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA. ESTUDO PSICOSSOCIAL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE RISCO À CRIANÇA. SUFICIÊNCIA DO VASTO ACERVO PROBATÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à reforma da decisão de indeferimento da elaboração do estudo psicossocial em ação de modificação de guarda. O agravo interno interposto pela autora visa à reforma da decisão de indeferimento da antecipação da tutela recursal.
2. Fatos relevantes. (i) ação de modificação de guarda e de regime de convivência ajuizada pelo genitor com o objetivo de alterar a guarda e o regime de convivência estabelecidos em favor da filha do casal, atualmente com nove anos de idade; (ii) em sede de especificação de provas, a parte autora postulou a realização de estudo psicossocial e oitiva de testemunhas; (iii) realizada audiência de instrução e julgamento, com a oitiva das partes e das testemunhas (inclusive aquelas teriam sido indicadas à inquirição no objetivado estudo psicossocial), ocasião em que o e. Juízo a quo entendeu pela desnecessidade de novas diligências, determinando a intimação das partes para apresentação das alegações finais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é acertada (ou não) a decisão de indeferimento da realização de estudo psicossocial, sob o fundamento de que “à vista das provas documentais já produzidas e da prova oral produzida em audiência, dispensável a realização do estudo psicossocial, sendo que não houve relato ou indícios de qualquer abuso ou negligência por parta da requerida ou mesmo do requerente com relação à filha comum que justifique submeter a criança a estudo psicossocial”.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Prejudicado o agravo interno contra a decisão desta Relatoria que apreciou a medida liminar (parcialmente concedida), conforme preconizam os princípios da celeridade, da economia e da efetividade processuais, em virtude do prévio julgamento do agravo de instrumento (recurso principal).
5. Compete ao juiz a direção da instrução, podendo indeferir diligências inúteis ou protelatórias (CPC, arts. 370 e 371).
6. Embora a prova pericial (psicossocial) seja relevante em litígios familiares, sua dispensa não configura cerceamento de defesa quando o vasto acervo probatório é suficiente para aferir o melhor interesse do adolescente, especialmente diante da necessidade de decisão célere, segura e eficaz.
7. Despicienda a submissão da criança a estudo biopsicossocial, se ausentes elementos concretos que demonstrem a utilidade dessa medida para esclarecimento dos fatos narrados na petição inicial e na contestação, devidamente esclarecidos pelas contundentes provas produzidas na fase instrutória.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo interno desprovido. Agravo interno prejudicado.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370 e 371; Lei n.o 8.069/1990.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1987468, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, DJe: 24.04.2025; acórdão 1966590, Rel. DEs. João Egmont, Segunda Turma Cível. DJe: 27.02.2025; acórdão 732040, Rel. Des. Angelo Passareli, Quinta Turma Cível, DJe: 11/11/2013.